Tribunal: TJMT
Processo: 1008255-10.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008255-10.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Fornecimento de Água, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (AGRAVANTE), MARIA AMORIM DA SILVA - CPF: 442.369.721-15 (AGRAVADO), ROSIMERE DE LIMA FONSECA - CPF: 859.219.714-72 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Inexistência de omissão ou contradição. Multa cominatória. Corte indevido de fornecimento de água. Rejeição.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pela concessionária de serviços públicos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que determinou o restabelecimento do fornecimento de água à autora, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2. A embargante alega omissão quanto à sua boa-fé ao realizar o corte no fornecimento de água e contradição na análise da proporcionalidade da multa.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão, uma vez que todos os pontos relevantes foram analisados pela Turma Julgadora.

4. Não há contradição, pois a multa foi fixada corretamente, e a alegação de boa-fé não afasta a obrigação de restabelecer um serviço essencial.

5. A interposição de embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão é incabível.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir o mérito, salvo nos casos de omissão, obscuridade, contradição ou erro material."

___________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 537.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1457215/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 25.11.2019.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de embargos de declaração oposto por AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO proferido por esta e. Câmara, que à unanimidade de votos, negou provimento ao agravo de instrumento, interposto pela Embargante contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do “
Cumprimento de Sentença
” (Proc. no 1007561-15.2024.8.11.0041), ajuizada contra embargante por MARIA AMORIM DA SILVA, e, manteve inalterada a decisão de primeiro grau que deferiu a tutela provisória de urgência, determinando que a concessionária “
reestabeleça o fornecimento de água para o imóvel da autora e se abstenha de efetuar nova suspensão, bem como de inserir restrições em seu nome
” sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 para caso de descumprimento.

A embargante sustenta que a omissão no v. acórdão, pois “
não se manifestou sobre a alegação de boa-fé da Agravante ao efetuar o corte do fornecimento de água, com base em faturas que não são objeto do cumprimento de sentença. Tal omissão impede a completa análise do comportamento da Agravante e a correta aplicação das astreintes
” (Id. 224981669 – pág. 2).

Afirma, ainda, haver contradição, ao “afirmar que a multa é proporcional e razoável, sem considerar a alegação de que a Agravante já havia cumprido a obrigação inicial e que a suspensão atual decorre de nova inadimplência por parte da Agravada” (Id. 224981669 – pág. 3).

Ao final, pugna pelo provimento do presente aclaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados.

Nas contrarrazões, a embargada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É cediço que a omissão a justificar a interposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso, o que não se observa no caso em comento, haja vista que todos os pontos controversos do recurso foram devidamente analisados.

Como se sabe o juiz não é obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas sim julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente. “
Narra me factum dabo tibi jus
”.

A propósito, destaco a jurisprudência do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexiste qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou, fundamentadamente, as razões pelas quais manteve a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.

2. Não se prestam os aclaratórios para rediscutir matéria devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.

3. Não cabe a esta Corte Superior manifestar-se, em embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no RE nos EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.749.846/PR, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 13/10/2021, DJe de 15/10/2021.)

A análise realizada pela eg. Turma Julgadora, conduzida pelo voto relator, deixou claro que o agravo de instrumento é a via utilizada para aferir o acerto ou desacerto da decisão agravada que deferiu a tutela de urgência pleiteada, pela qual a parte autora requer que a Concessionária/agravante seja compelida a reestabelecer o fornecimento de água para o seu imóvel e se abstenha de efetuar novas suspensões, bem como inserir restrições em seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Assim, a Turma Julgadora ao reexaminar a tutela provisória,

constatou o acerto da decisão de primeiro grau, visto que o processo original se encontra em fase de cumprimento de sentença, o Juízo
a quo
apenas cumpriu a determinação exarada no
recurso de apelação, que foi provido pelo TJMT (Proc. 1051302-47.2020.8.11.0041), no sentido de declarar a nulidade das faturas questionadas nos autos de origem,
“sendo que constou expressamente no pedido da autora direcionado ao 2o Grau que fosse declarada a inexistência das dívidas referente aos valores que ultrapassam o consumo mínimo. Assim, ante ao provimento do recurso, configurada está a probabilidade do direito da autora”,
ou seja, se todo o débito, consistente nas faturas emitidas pela Concessionária, foram declaradas nulas, então correto o entendimento do Juízo, ao determinar o reestabelecimento do fornecimento de água para a residência, bem como as demais medidas tomadas.

De tal modo, se o corte do fornecimento adveio de faturas posteriores ao recurso de apelação, não foi tratado na decisão e a análise nesta esfera recursal, trata-se de supressão de instância. Ademais, a Concessionária, não demonstrou que houve o restabelecimento anterior ao fornecimento da água e sequer comenta sobre o fato.

Desse modo, também, não há qualquer contradição na aplicação da multa, conforme ficou consignado no aresto embargado, a multa, é perfeitamente válida e legal a sua imposição para garantir o cumprimento de ordem judicial, tanto que há expressa previsão legal nesse sentido (CPC, art. 537).

Com efeito, como não ficou demonstrado que a Embargante cumpriu a ordem judicial, qual seja de restabelecer o fornecimento de água à embargada, que é um serviço essencial, correto se mostra a manutenção da
astreintes.

Não bastasse, tornando-se insuficiente ou excessiva a multa fixada, pode o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, modificar o seu valor, consoante disposto no artigo 537, §1o, inciso I, do CPC.

Diante dessas considerações, nota-se que o acórdão não padece de qualquer vício, apenas decidiu contrariamente às teses defendidas pelo Embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.155.276/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MINIMOS. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (...)

3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

Ademais, cumpre consignar que futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas nos artigos 81, e 1.026, §3o da legislação processual civil.

Com essas considerações,
rejeito
os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024